Tribunal: TJES
Processo: 5005726-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005726-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS SILVA NOGUEIRA

em face de suposto ato coator imputado ao
JU
IZ
D
A

3
ª VARA CRIMINAL D
E SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
,

que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002924-74.2019.8.08.0048.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/04/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Aponta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa, ocupação lícita, além de ser pai de uma criança de 04 (quatro) anos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2849191, proferida pela Exmª Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s nº 2888474, 2888475 e 2888475).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3007149), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS SILVA NOGUEIRA

em face de suposto ato coator imputado ao
JU
IZ
D
A

3
ª VARA CRIMINAL D
E SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
,

que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002924-74.2019.8.08.0048.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/04/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Aponta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de uma criança de 04 (quatro) anos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Analisando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de João Marcos Santos Francisco e Lucas Silva Nogueira (paciente), pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, narrando que, em 03/02/2019, na Avenida Castro Alves, Jardim Carapina, Serra/ES, o denunciado João Marcos, auxiliado pelo ora paciente, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, desferiu tiros contra Deilson Rocha Meira, causando-lhe a morte, supostamente em decorrência de uma discussão entre as partes, eis que a vítima estaria em um relacionamento com a pessoa de Amanda, companheira de João Marcos e prima de Lucas.

Com efeito, quanto à alegação de excesso de prazo, sabe-se que esta “
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No caso, conforme informações prestadas pela indigitada coatora, a denúncia fora recebida em 28/02/2019, com a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Em 18/04/2019, sobreveio a comunicação acerca da prisão preventiva do paciente.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório do acusado, sendo que, em 26/04/2021 fora proferida decisão pronunciando os acusados, oportunidade em que a prisão preventiva fora mantida.

Não se pode olvidar ainda que a necessidade da prisão do paciente foi reanalisada ao menos em 05 (cinco) oportunidades, pelas decisões de fls. 198/200, 255/259, 275/278, 283 e 287.

Por fim, verifica-se que a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri fora agendada para 17/10/2022.

Nesse contexto, comungo do entendimento da e. Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo, na medida em que, repita-se, a prisão preventiva do paciente vem sendo devidamente reavaliada, além de o processo ser constantemente movimentado com petições protocoladas.

Em casos análogos, assim se manifestou este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.
2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial.
3. Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário durante os anos de 2020 e 2021, mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho ( home office ), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual. (...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6. ORDEM DENEGADA. .
3. Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
(...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039622, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

De outra banda, entendo que subsistem os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, eis que, em consulta ao sistema E-JUD, constatei a existência de diversos processos de apuração de ato infracional contra o paciente na menoridade, além de outra ação penal em curso, já sentenciada, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à pacífica jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO CONSTANTEMENTE MOVIMENTADO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU POR ATOS INFRACIONAIS E RESPONDE A AÇÃO PENAL EM CURSO. ENTENDIMENTO DO STJ
.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. A alegação de excesso de prazo “
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2. Hipótese em inexiste o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, na medida em que o feito é constantemente movimentado, com a reavaliação da necessidade da prisão preventiva do paciente, além de que já fora designada sessão para julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

3. Subsistem os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, eis que constatou-se a existência de diversos processos de apuração de ato infracional contra o paciente na menoridade, além de outra ação penal em curso, já sentenciada, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

4. O STJ já firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.